Tribunal: TJES
Processo: 0003226-11.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003226-11.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEZUINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003226-11.2016.8.08.0048

APELANTE: GEZUINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Violação à Dialeticidade – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso em julgamento, há de se rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, uma vez que, sem maiores delongas, a repetição de argumentos utilizados nos autos, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a infirmar a conclusão contida na Sentença. Neste mesmo sentido:

(...). Preliminar de ausência de dialeticidade:
como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque há demonstração inequívoca nas razões recursais da intenção de se obter a reforma da Sentença proferida no Juízo
a quo
, o caso, como adiantado, é de rejeição da preliminar em análise.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou “
Ação de Reparação de Danos pelo Procedimento Sumário
” (página 03 do arquivo eletrônico inserido no link de id 3578631) em face de Gezuina Ferreira dos Santos Silva.

Na petição inicial a Seguradora informou ter celebrado contrato de seguro com o senhor Valdemir Antonio Lazari, contrato este representado pela apólice n.º 0531133621515 e possuindo como objeto o veículo Fiat Siena EL 1.0 8v Flex, placa OCX3315.

Alegou ainda a Seguradora que, na vigência do contrato de seguro, o segurado se envolveu em acidente de trânsito quando transitava:

“(...) pela BR 101, sentido Rio de Janeiro – Vitória, KM 277,1, Serra/ES, quando foi atingido pelo veículo do réu em sua lateral direita, que simplesmente, sem atentar-se ao fluxo de veículos, invadiu repentinamente a faixa da sua esquerda, atingindo o veículo segurado.” (Página 03).

Na sequência, aduziu que realizou o pagamento da indenização prevista no contrato firmado com o segurado e, então, ajuizou a presente demanda – de verdadeira natureza regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil – com pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento do valor equivalente a R$ 12.398,00 (doze mil trezentos e noventa e oito reais).

O Magistrado
a quo
, à luz das provas dos autos, julgou procedente (conforme Sentença reproduzida nas páginas 155-158 do arquivo eletrônico inserido no link de id 3578631) o pedido para condenar a Requerida ao pagamento da quantia antes mencionada, “
com juros e correção monetária desde o efetivo prejuízo
” (página 158).

Inconformada com os termos da Sentença, a Requerida e ora Apelante, Gezuina Ferreira dos Santos Silva, interpôs o recurso em julgamento (páginas 165-172) com pedido de reforma do
decisum
recorrido ao argumento, em síntese, de que a culpa pela ocorrência do acidente automobilístico foi exclusiva do segurado da Apelada, ou, então, deve ser reconhecida a existência de culpa concorrente.

Segundo se extrai das razões recursais, a:

“(...) A apelante no dia do acidente dirigia seu veículo de maneira regular, em velocidade compatível com a via de rolamento pública, guardando distância segura dos demais veículos que transitavam naquela rodovia, respeitando as sinalizações, em estrito cumprimento ao Código de trânsito brasileiro, ao contrário do requerente que dirigia em alta velocidade e não foi capaz de desviar do carro da requerida que estava parado e sinalizado aguardando fazer o retorno. Assim a situação de sinistro foi ocasionada por um exclusivo comportamento do segurado que, diga-se, inobservou diversas diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (...).” (Página 169).

Com a devida vênia da Apelante, a análise da prova dos autos revela o contrário do que se sustenta nas razões recursais, ou seja, a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusiva da própria Apelante, que não observou os cuidados necessários ao realizar conversão à esquerda quando estava à direita da via, em nítida contrariedade, ao menos, aos arts. 37, 39 e 44 e do Código de Trânsito Brasileiro (o último, inclusive, citado no apelo em exame), que assim estabelecem:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno
deverão ser feitas nos locais apropriados
e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

(...).

Art. 39. Nas vias urbanas,
a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados
, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.

(...).

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
. (Sem grifo no original).

A simples análise do boletim de acidente de trânsito (BAT) constante nos autos (principalmente à página 19) não deixa dúvidas acerca da exclusiva culpa da Apelante pela ocorrência de colisão com o segurado da Apelada.

Isso porque além da narrativa elaborada pelos policiais que realizaram a averiguação no local, o “
croqui
” com o mapa do acidente permite vislumbrar que na via onde ocorreu o acidente existe espaço (recuo) para conversão ou retorno no lado esquerdo da pista.

Assim, o que se conclui é que a Apelante não seguiu para o local apropriado e não observou o direito de preferência do segurado da Apelada – que trafegava à esquerda da pista.

Com efeito, além da Apelante não ter conseguido desconstituir a presunção relativa do BAT, nem sequer chegou a questionar os documentos inseridos nos autos pela Apelada que demonstram a existência do contrato de seguro (páginas 37-39) e o pagamento da indenização ao segurado (páginas 51-67).

Destarte, porque a “
seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
” (AgRg no REsp 1378371/SP), bem assim porque a Apelante não conseguiu infirmar as provas acostadas à petição inicial, outra alternativa não resta senão negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. REGRESSIVA DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de reparação de danos ajuizada por seguradora com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do valor pago a segurado em razão de acidente de trânsito (ação de regresso; ação regressiva; art. 786 do CC). 2. Provas dos autos que demonstram que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida, que não observou is cuidados necessários ao realizar conversão à esquerda em via de rolamento. 3. Ausência de questionamento aos documentos juntados aos autos que demonstram a existência do contrato de seguro e do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.